Tribunal: TJDFT
Processo: 0740239-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença penal condenatória que reconheceu o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da prática de tráfico de drogas. Postula-se a absolvição por insuficiência de provas, alternativamente a desclassificação para o crime do art. 28 da mesma lei e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação do réu pela prática de tráfico de drogas; (ii) determinar se a conduta do réu poderia ser desclassificada para uso pessoal; (iii) verificar se houve erro material na fixação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova colhida nos autos, composta por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, relatos de testemunhas policiais coesos e convergentes e elementos obtidos sob contraditório, revela-se suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito de tráfico, não havendo espaço para absolvição por ausência de provas.
4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem, junto com outras provas, fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu.
5. A aplicação do art. 28 da Lei de Drogas foi afastada por ausência de comprovação da destinação exclusiva da droga ao consumo próprio, conforme exigido pelo § 2o do referido artigo, sobretudo diante do flagrante da venda e das circunstâncias que indicam finalidade mercantil.
IV. DISPOSITIVO
6.Recurso não provido.